Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA POR MOTIVO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular o ato que excluiu a autora do concurso público na prova de corrida, garantindo-lhe a participação nas demais fases do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há perda superveniente do interesse de agir da autora/recorrida na obtenção da tutela jurisdicional; (ii) se houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou a autora/recorrida do concurso público, devido ao desempenho no teste de corrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, o recurso deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, apresentando os seus argumentos. Preliminar rejeitada.
4. Perda do interesse de agir. O Distrito Federal informou que, embora reintegrada no certame, nos termos do Edital no 70/2024 - DGP/PMDF, a candidata foi eliminada porque não compareceu na etapa de avaliação médica e psicológica, conforme se infere do Edital no 133 – DGP/PMDF (ID 65107227). A eliminação da candidata do certame ocorreu por motivo diverso, implicando na perda superveniente do interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo, com base no inciso VI do art. 485 do CPC. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1888459, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/07/2024. Preliminar acolhida. Prejudicado o enfrentamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, inc. II, 1.013 e 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888459, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/07/2024.